Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(I)-. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em exceção de pré-executividade.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e
(ii) avaliar a adequação das alegações formuladas em sede de exceção de pré-executividade.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, as alegações do agravante não são aferíveis de pronto, pois envolvem fatos que demandam contraditório e produção de prova, sendo incompatíveis com a cognição sumária necessária para a concessão da tutela antecipada.
4. A exceção de pré-executividade é instrumento processual que permite objeções à execução sem a necessidade de garantia do juízo, desde que fundadas em matérias de ordem pública e aferíveis de plano, como inexistência de título executivo, prescrição, excesso de execução evidente e legitimidade. As questões levantadas pelo agravante, entretanto, dizem respeito a fatos anteriores à constituição do título executivo e necessitam de maior aprofundamento meritório, o que afasta sua adequação a esse meio processual.
5. As divergências apresentadas entre as partes, especialmente no que tange à alegada novação de dívida e demais aspectos relacionados à sentença exequenda, reforçam a necessidade de análise meritória em sede própria, incompatível com a natureza e os pressupostos da tutela de urgência.
(IV)-. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.